Tribunal: TJES
Processo: 0016552-44.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016552-44.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIO LUIZ LAIBER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À ADI 5090/STF. FORMA DE PAGAMENTO POR RPV. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por
Cássio Luiz Laiber
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cariacica, declarando a nulidade dos contratos de designação temporária firmados e condenando o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida a partir de 16.10.2014, corrigidas pela TR e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança, respeitada a prescrição quinquenal.

2.O autor pleiteia a aplicação da prescrição trintenária, a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária e a alteração da forma de pagamento para Requisição de Pequeno Valor (RPV). O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões submetidas a julgamento consistem em saber: (i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária às parcelas do FGTS; (ii) qual o índice de correção monetária deve ser aplicado à condenação; e (iii) qual a forma de pagamento adequada diante da inexistência de conta vinculada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de aplicação da prescrição trintenária não merece conhecimento. A petição inicial delimitou expressamente o pedido ao período compreendido entre 2014 e a propositura da ação. Assim, ampliar o marco temporal da condenação em sede recursal configura inovação processual, em afronta ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

5.Quanto ao índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, fixou entendimento de que o FGTS deve ser atualizado pela TR até a data de publicação da ata de julgamento da referida ação e, a partir de então, pela sistemática definida pela Corte, garantindo-se o IPCA como piso de correção.

6.No que se refere à forma de pagamento, considerando a nulidade do vínculo e a inexistência de conta vinculada ativa, o depósito em conta de FGTS mostra-se inviável. Nos termos da Súmula nº 22 do TJES, o pagamento deve ser efetuado diretamente ao trabalhador por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária sobre os valores de FGTS devidos observe a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, a partir de então, a sistemática fixada pelo STF (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção); e (ii) estabelecer que o pagamento seja realizado diretamente ao autor por meio de RPV.

Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a inovação recursal para ampliar o período da condenação. 2. O FGTS deve ser corrigido pela TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, após, pelo IPCA como piso de correção. 3. Em razão da nulidade do vínculo e da inexistência de conta vinculada, o pagamento deve ocorrer diretamente ao trabalhador mediante RPV.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0016552-44.2019.8.08.0012

RECORRENTE: CÁSSIO LUIZ LAIBER

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À ADI 5090/STF. FORMA DE PAGAMENTO POR RPV. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por
Cássio Luiz Laiber
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cariacica, declarando a nulidade dos contratos de designação temporária firmados e condenando o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração percebida a partir de 16.10.2014, corrigidas pela TR e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança, respeitada a prescrição quinquenal.

2.O autor pleiteia a aplicação da prescrição trintenária, a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária e a alteração da forma de pagamento para Requisição de Pequeno Valor (RPV). O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões submetidas a julgamento consistem em saber: (i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária às parcelas do FGTS; (ii) qual o índice de correção monetária deve ser aplicado à condenação; e (iii) qual a forma de pagamento adequada diante da inexistência de conta vinculada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de aplicação da prescrição trintenária não merece conhecimento. A petição inicial delimitou expressamente o pedido ao período compreendido entre 2014 e a propositura da ação. Assim, ampliar o marco temporal da condenação em sede recursal configura inovação processual, em afronta ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC.

5.Quanto ao índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, fixou entendimento de que o FGTS deve ser atualizado pela TR até a data de publicação da ata de julgamento da referida ação e, a partir de então, pela sistemática definida pela Corte, garantindo-se o IPCA como piso de correção.

6.No que se refere à forma de pagamento, considerando a nulidade do vínculo e a inexistência de conta vinculada ativa, o depósito em conta de FGTS mostra-se inviável. Nos termos da Súmula nº 22 do TJES, o pagamento deve ser efetuado diretamente ao trabalhador por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para: (i) determinar que a correção monetária sobre os valores de FGTS devidos observe a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090/STF e, a partir de então, a sistemática fixada pelo STF (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção); e (ii) estabelecer que o pagamento seja realizado diretamente ao autor por meio de RPV.

Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a inovação recursal para ampliar o período da condenação. 2. O FGTS deve ser corrigido pela TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, após, pelo IPCA como piso de correção. 3. Em razão da nulidade do vínculo e da inexistência de conta vinculada, o pagamento deve ocorrer diretamente ao trabalhador mediante RPV.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
CASSIO LUIZ LAIBER
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido, bem como o recebimento do FGTS correspondente ao período de 2014 até a propositura da ação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs.139 do Vol. 001), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
, ao

tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência,
condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), CASSIO LUIZ LAÍBER
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de
16.10.2014
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador',
em tudo respeitando a prescrição quinquenal
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (págs. 03/11 do Vol. 002), sustentando que a sentença merece reforma para aplicação da prescrição trintenária, pagamento por RPV e a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.

Contrarrazões da Municipalidade (págs. 15/18).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

O recurso não deve ser conhecido no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária.

A parte autora, em sua petição inicial, delimitou objetivamente a sua pretensão, pleiteando o recebimento dos depósitos de FGTS "de 2014 até a propositura da ação". A sentença, em estrita observância ao princípio da congruência (ou adstrição), julgou a lide nos exatos limites em que foi proposta, conforme registrado:

“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas ‘de 2014 até a propositura da ação’ (...)”.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação apenas em sede recursal constitui
inadmissível inovação processual
, o que impede a análise de tal pleito por esta instância.

Portanto, por impossibilidade de inovar em fase recursal,
não conheço do recurso neste ponto
.

Na parte conhecida do recurso — qual seja, o índice de correção monetária e a forma de pagamento —, entendo que a pretensão do recorrente merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Sobre a forma de pagamento, considerando a nulidade do vínculo e a inexistência de conta vinculada de FGTS em nome dos servidores durante o período laboral, o depósito em tal modalidade se torna inviável. A jurisprudência, inclusive sumulada por este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Súmula 22), orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador: “É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Sendo assim, a forma adequada para o cumprimento da obrigação por parte da Fazenda Pública é a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO . PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. 1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV . 3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da Republica, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003 . 4) Recurso conhecido e provido
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV.1
. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos ( CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor ( CF, § 3º do art. 100). 2.
O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.
3. Recurso provido." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) (destaquei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, exclusivamente para:

a) Determinar que a
correção monetária
sobre os valores de FGTS devidos observe a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090/DF e, a partir de então, a sistemática estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, com o IPCA como piso de correção);

b) Estabelecer que o pagamento da condenação seja realizado diretamente ao autor, por meio de
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)